Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-78.2022.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-78.2022.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOP AGRICOLA DOS PROD DE MANDIOCA DE SAO FELIPE LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO MODAL. - PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REPRESENTAÇÃO REGULARIZADA EM SEDE RECURSAL. DESÍDIA ANTERIOR ATRIBUÍVEL APENAS AO RÉU QUE OPTOU POR MANTER-SE SILENTE. FUNDADORA QUE COMPARECER À AUDIÊNCIA DEIXANDO DE VOLTAR PROCESSO. ART. 77, VII DO CPC. ÔNUS DAS PARTES. - MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. BEM COM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO INICIADO DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO, EM 2018. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 555 DO CC/02. CASUÍSTICA. ANÁLISE DAS PROVAS. BEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE FARINHA. ENCARGOS ESTIPULADOS EM ESCRITURA PÚBLICA. INEXECUÇÃO PELO DONATÁRIO. MUNICIPALIDADE AUTORA QUE PROVOU O ABANDONO DO BEM PELO REQUERIDO E A INAPTIDÃO DO RÉU EM 2018.
DESATENDIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA DESTINAÇÃO JUSTIFICADORA DA DOAÇÃO.
INTERESSE PÚBLICO. ÁREA QUE SERÁ UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.